Tribunal: STF
Processo: ARE 1136727
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico. Fundamentação deficiente. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, fundamentadamente, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a condenação da parte agravante em honorários advocatícios pela Corte de origem.